Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. VENDA DE MERCADORIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO.

1. Se a prova pericial foi requerida em conformidade com o devido processo legal, mostra-se irrelevante se a formulação dos quesitos foi ou não realizada fora do prazo, mas, sim, que foi feita antes da prolação da sentença. Não bastasse isso, a referida prova sequer foi realizada, de modo que o posicionamento do Magistrado baseou-se nas provas já produzidas nos autos, não se podendo falar, portanto, em nulidade processual.

2. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.

3. Incumbe ao réu o ônus da prova da efetiva contratação dos serviços bancários pelo consumidor, uma vez que a negativa deste quanto à existência do contrato constitui fato negativo, cuja consequência é transferir à instituição ré o ônus de demonstrar sua existência.

4. Constatada a ocorrência de fraude praticada por terceiro na utilização de dados do autor, o que caracteriza fortuito interno, não há exclusão do dever de ressarcimento pelos danos experimentados pelo consumidor, nos termos dos arts. 14 e 17, ambos do CDC.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem.

6. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Fixada a indenização com observância desses parâmetros, afigura-se inviável a sua redução.

7. Apelo não provido.